Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001793-13.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSIKA SHEYENNE FLORIANO CARDOSO - CPF: 034.971.181-09 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE (EMBARGADO), EDMILSON GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 630.417.581-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (EMBARGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMISSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALEFFI LUIZ NOGUEIRA - CPF: 027.233.751-02 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.904.301-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E O 7o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não configurado o vício apontado.

2. Verificada, de ofício, a existência de erro material, este deve ser sanado.

3. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido, de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de D
eclaração opostos pela Comissão dos Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio do Leste, em face do Município de Santo Antônio do Leste, contra acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve no 1001793-13.2019.811.0000, que julgou parcialmente procedente a ação, tão somente, para reconhecer a abusividade do movimento paredista, condenando o autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

Aduz a Embargante que o Autor - Município de Santo Antônio do Leste, foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. Afirma que, neste ponto, o acórdão é obscuro, eis que não dispõe sobre a distribuição dos honorários advocatícios, vez que as requeridas são representadas por causídicos distintos.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja esclarecida a questão. (Id 84648957)

Intimado o Município embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 85082988.

Intimado, também, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – subsede de Santo Antônio do Leste, este não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Conforme relatado, trata o presente de Embargos de Declaração, opostos pela Comissão de Servidores Públicos Municipais de Santo Antônio do Leste, com base no art. 1022 do CPC, sob o argumento de que o acórdão é obscuro com relação à distribuição da verba honorária, considerando que os requeridos possuem advogados distintos.

Sem razão o Embargante.

Verifica-se da conclusão do acórdão que a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve foi julgada, parcialmente, procedente, para reconhecer a abusividade do movimento paredista, e o pedido de autorização de descontos dos dias não trabalhados restou afastado, em razão do acordo celebrado entre as partes, onde restou consignado a reposição dos dias paralisados.

A propósito, transcrevo parte do voto condutor para melhor elucidar a questão:

“Em que pese o alegado pelos Requeridos, a documentação apresentada pelo Município Autor não deixa dúvidas quanto ao não preenchimento dos requisitos para a deflagração do movimento grevista.

De fato, as tratativas entre o poder público e as entidades sindicais ainda não haviam se exaurido, havendo sido estipulado calendário, cujo prazo fora dilatado pelo interventor constituído pelas partes (no caso, Ministério Público), e que não fora observado pelos servidores.

A míngua de regularização do movimento grevista dos servidores públicos, aplica-se à Lei de Greve do setor privado (Lei n. 7.783/1989), no que cabível, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n. 712,
litteris
:

MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 5o, LXXI DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONCESSÃO DE EFETIVIDADE À NORMA VEICULADA PELO ARTIGO 37, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL. GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL [ART. 9o DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.783/89 À GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO ATÉ QUE SOBREVENHA LEI REGULAMENTADORA. PARÂMETROS CONCERNENTES AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEFINIDOS POR ESTA CORTE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR QUANTO À SUBSTÂNCIA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL. INSUBSSISTÊNCIA DO ARGUMENTO SEGUNDO O QUAL DAR-SE-IA OFENSA À INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES [ART. 2O DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E À SEPARAÇÃO DOS PODERES [art. 60, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. INCUMBE AO PODER JUDICIÁRIO PRODUZIR A NORMA SUFICIENTE PARA TORNAR VIÁVEL O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONSAGRADO NO ARTIGO 37, VII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL 10. A regulamentação do exercício do direito de greve pelos servidores públicos há de ser peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. 11. Daí porque não deve ser aplicado ao exercício do direito de greve no âmbito da Administração tão-somente o disposto na Lei n. 7.783/89. A esta Corte impõe-se traçar os parâmetros atinentes a esse exercício. 12.
O que deve ser regulado, na hipótese dos autos, é a coerência entre o exercício do direito de greve pelo servidor público e as condições necessárias à coesão e interdependência social, que a prestação continuada dos serviços públicos assegura
". (STF -MI 712/PA - PARÁ, Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe-206 DIVULG 30-10-2008, PUBLIC 31-10-2008).

Assim, a deflagração do movimento paredista, sem o findar das negociações, infringe ao art. 3o da Lei n. 7.783/89, que dispõe:

Art. 3o Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Desta forma, em que pese a legitimidade dos pleitos reivindicados pelos Requeridos, isso não afasta dos servidores a exigência legal de exaurimento das tratativas antes da deflagração do movimento grevista, o que não ocorreu no caso em comento, especialmente se considerarmos que houve a fixação de calendário para a análise das demandas.

Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento da abusividade do movimento grevista.

Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO PRÉVIA COM O PODER PÚBLICO MUNICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 7.783/89 - ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PARADISTA CONFIGURADA - AÇÃO PROCEDENTE.

Perde suas bases o movimento grevista, e se revela ilegal quando deflagrado sem observância dos requisitos legais, principalmente no tocante à anterior negociação com o ente municipal, consoante dicção do art. 3o da Lei no. 7.783/89.

(N.U 0127112-76.2017.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA – SERVIDORES ESTADUAIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE – REVISÃO GERAL ANUAL – preliminar de AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – rejeitada – PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 3o, I, DA LEI ESTADUAL N. 8/2004 – AFASTADA – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI DE GREVE – NÃO DEMONSTRADA CONDUTA ILÍCITA OU OMISSIVA DO ESTADO – POSSIBILIDADE DE DESCONTO OU COMPENSAÇÃO MEDIANTE ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

Não há falar em inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 8.278/2004, por suposta violação aos artigos 25, caput, e 37, XIII, da CF, haja vista que a mencionada lei estadual não vincula a revisão geral anual dos servidores ao índice de correção monetária federal, apenas prevê a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), na avaliação acerca da presença de uma das condições necessárias para a concessão da referida revisão geral, qual seja, a ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda.

Para que o direito de greve seja exercido por funcionários públicos, sem abusividade/ilegalidade, devem ser observados os ditames legais estabelecidos nos artigos 3o e 4o da Lei n. 7.738/1989, na forma de condução do movimento paredista deflagrado.

(N.U 0078450-18.2016.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – MOVIMENTO PAREDISTA IMPLEMENTADO PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXAÇÃO FISCAL –ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA DETERMINANDO O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIDORES GREVISTAS, SOB PENA DE MULTA – NÃO ESGOTAMENTO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES E INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO DO SERVIÇO PÚBLICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE GREVE FORA DOS CONTORNOS ESTABELECIDOS NA LEI 7.783/89 – DESCONTOS DOS DIAS DE PARALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE DA GREVE – AÇÃO PROCEDENTE.

A exação fiscal é serviço essencial para a sociedade, na medida em que tem como escopo obter recursos para a manutenção do Estado, e, consequentemente, para o exercício de funções que constituem pressuposto de existência do aparato estatal como um todo. Sendo assim, a interrupção do serviço coloca em risco a qualidade de vida dos cidadãos de maneira geral.

O direito de greve é assegurado aos servidores públicos; todavia, devem ser respeitadas as devidas proporções e adequações pertinentes, nos contornos da Lei 7.783/89, que define as atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Se não houve o exaurimento das tentativas de negociação entre as partes envolvidas no conflito
e, não há provas de que o requerido tenha garantido a manutenção da prestação dos serviços essenciais,
é de rigor a declaração da ilegalidade da greve, diante do descumprimento dos arts. 3o e 11o, da mencionada Lei.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o art. 7o da Lei 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho, de modo que, como regra geral, os salários dos dias paralisados não devem ser pagos, salvo se houver acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados. (N.U 0003860-07.2015.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

Constatada a abusividade do movimento paredista, importa ainda a análise do poder-dever do desconto dos dias paralisados pelo Município Autor, para se evitar possíveis desdobramentos jurídicos do caso em comento.

Quanto a possibilidade de desconto dos dias não trabalhados e não compensados, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não-trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento paredista,
diante da suspensão do contrato de trabalho, (...)
salvo a existência de acordo entre as partes para que haja compensação dos dias paralisados
.”(STJ - AgRg no REsp 1450265/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 06/08/2014).

De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3.
Greve de servidores públicos. Desconto dos dias parados. Possibilidade. 4. Observância da sistemática da repercussão geral. RE 693.456/RJ. Precedentes
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (ARE 1236737 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2020 PUBLIC 06-02-2020)

Dessa forma, salvo eventual acordo para reposição dos dias parados, cumpriria ao Município o poder-dever de promover o desconto desses.

Todavia, no caso dos autos, consoante consignou pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Edmílson da Costa Pereira, não há notícias de que os Requeridos tenham mantido o movimento grevista após a notificação quanto à antecipação de tutela deferida:

“[...] Por outro lado, no que se refere a possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, não deve prosperar, visto que tão logo notificado o requerido da decisão de antecipação de tutela concedida, não há qualquer notícia no sentido de que os trabalhadores não retornaram aos seus postos de trabalho, bem como de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial.

A propósito, a informação que se tem nos autos é que houve
acordo firmado entre as partes
, tendo ocorrido o retorno das atividades profissionais com a
reposição dos dias paralisados
. [...]” (id. 46403547).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória, tão somente para reconhecer a abusividade do movimento grevista, afastando o desconto dos dias paralisados, com fulcro no art. 487, I do CPC.”

Assim, considerando que o Requerente decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que o movimento paredista foi considerado ilegal, é possível concluir que houve um erro material no voto condutor ao constar que a condenação ao pagamento da verba sucumbencial competia ao Autor, quando, na verdade, é exatamente o inverso, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, inexiste obscuridade a ser sanada, razão pela qual os aclaratórios apresentados pela Embargante devem ser rejeitados.

No que se refere ao erro material, constatado de ofício, este deve ser sanado.

Assim, onde se lê, no penúltimo

parágrafo do voto, a expressão “Autor”, leia-se “Requeridos”, ficando redigido nos seguintes termos:

“Condeno os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8o do CPC.”

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, e de ofício, corrijo erro material existente no acórdão embargado, quanto ao ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021